Tribunal: TJMT
Processo: 1013490-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013490-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARQUEZ TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 08.942.941/0001-56 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR MEIO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA, DA CONTRATAÇÃO E DOS VALORES CREDITADO EM RAZÃO DO MÚTUO – ÔNUS AUTORAL INOBSERVADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MENOR PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos. 2.
No caso de improcedência do pedido, aplica-se a regra do caput do art. 85 do CPC, que prevê que o vencido deve responder pela sucumbência, inclusive deve pagar honorários em prol do vencedor, e o valor dos honorários, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo, será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)
”. 3. O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013490-34.2021.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança
”

(Proc.
no 1013490-34.2021.8.11.0041),
ajuizada pelo
apelante contra MARQUEZ TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, julgou improcedente o pedido, por entender que, “
não há nos autos prova de nenhum vínculo entre as partes. Inexiste qualquer evidência de que o requerido é ou foi, em algum momento, seu cliente, muito menos que solicitou o mencionado empréstimo (...), não foi juntado aos autos nenhum documento que pudesse dar guarida à narrativa autoral, como as cópias dos documentos pessoais do requerido e comprovante de residência, muito menos um comprovante de remessa e devido recebimento do mencionado crédito
”; a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 106479023 - pág. 1/4).

O apelante alega que “
a parte apelada em nenhum momento negou a contratação ou se insurgiu quanto ao valor cobrado, alegando genericamente que não há comprovação da dívida cobrada
”, presumindo-se, portanto, como incontroversa a tese autoral de regularidade da contratação e validade/exigibilidade da dívida cobrada (cf. Id. no 106479033 - pág. 5).

Insurge-se, ainda, contra o valor dos honorários advocatícios dizendo que o percentual fixado é “
desproporcional ao caso, seja pela ausência de complexidade do tema, seja pela inexistência de proveito econômico no caso concreto
”, comportando, pois, redução.

Prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores; pede,
sob esses fundamentos, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido, ou, alternativamente, seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios (cf. Id. no 85615504 - pág. 12).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (
cf. Id. no 106479040).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pela MMa. Juíza, sendo assim, considerando que as razões recursais praticamente flertam com a ausência de dialeticidade recursal, seja porque são genéricas e vagas a respeito da matéria devolvida à 2a Instância, mal tangenciando os fatos discutidos na lide, seja porque não enfrentam propriamente o raciocínio sentencial, até mesmo para evitar desnecessária repetição, reporto-me aos seguintes excertos da sentença que bem feriram o mérito da lide;
verbis
:

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de MARQUEZ TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERC, relatando o autor que o requerido aderiu aos produtos e serviços da Instituição Financeira através da Cédula de Crédito Bancário – Meios Eletrônicos, pelo n° 3576893, com a retomada de do seu primeiro vencimento em 02/10/2020 e o último em 02/08/2023, no valor de cada parcela de R$ 6.829,86, mantendo inalteradas as demais condições e garantias originalmente contratadas.

Afirma que houve formalização da vontade das partes de forma virtual, sem a necessidade de papel com assinaturas físicas, o qual teve suas parcelas prorrogadas por 120 dias a título de carência.

Aduz que o Requerido não efetuou o pagamento na data aprazada, acumulando um saldo devedor de R$ 158.916,61 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), e, após tentativas de recebimento pelas vias “amigáveis” não obteve êxito, razão pela qual propôs a presente demanda.

(...).

Em análise detida do feito, verifico que o instrumento pelo qual se justifica a propositura da presente ação de Cobrança encontra-se acostada no id. 53624570, se tratando de “Confirmação de Liberação de Crédito Negociado” sem assinatura, realizado de forma eletrônica
. Fora requerido ao banco promovente uma comprovação do saldo liberado na conta do promovido e o mesmo não trouxe aos autos
.

No entanto,
em que pese o Banco alegar que a operação se deu de forma eletrônica, o que é extremamente comum e habitual nos dias atuais, dispensando a instrumentalização do contrato por meio físico, no caso concreto, o mesmo não trouxe ao menos informação da tela do próprio sistema, como um extrato de movimentação demonstrando a disponibilização da quantia objeto do mútuo na conta bancária do cliente, em relação ao Contrato no. 13576893, ora questionado
. Não se desincumbindo em comprovar a existência do contrato a justificar a presente cobrança.

O banco fornecedor dos serviços poderia perfeitamente demonstrar nos autos que ocorreu a disponibilidade dos valores constante do contrato eletrônico a parte requerida, para sanar qualquer dúvida da legitimidade do contrato.

Não há nos autos prova de nenhum vínculo entre as partes. Inexiste qualquer evidência de que o requerido é ou foi, em algum momento, seu cliente, muito menos que solicitou o mencionado empréstimo, poderia o Banco promovente ter juntado ao menos o contrato original que gerou o contrato discutido nestes autos
.

Como já dito, não foi juntado aos autos nenhum documento que pudesse dar guarida à narrativa autoral, como as cópias dos documentos pessoais do requerido e comprovante de residência, muito menos um comprovante de remessa e devido recebimento do mencionado crédito.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária de Cobrança e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487.

Condeno o requerente nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% da causa, devidamente atualizado sobre o valor da causa.

Como dito, aqui, em sede recursal, o Banco/apelante não se deu ao trabalho de dispender um pouco mais de energia para tentar convencer que os valores cobrados na presente demanda derivaram de negócio jurídico validamente celebrado; pelo contrário, apenas repetiu protocolarmente a tese de que a contratação estaria comprovada pela ausência de impugnação específica da parte ré que “
em nenhum momento negou a contratação ou se insurgiu quanto ao valor cobrado
” (cf. Id. no 106479033 - pág. 5), o que não é verdade, já que tanto na contestação como agora nas contrarrazões a apelada rechaçou veementemente a tese autoral dizendo que “
n
ão há nenhum vínculo entre as partes
”, esclarecendo inclusive que “
inexiste qualquer evidência de que é ou foi, em algum momento, seu cliente, muito menos que solicitou o mencionado empréstimo
”, desconhecendo totalmente a origem da dívida exigida nos autos (cf. Id. no 106479040 - pág. 8).

Extremamente comum e habitual nos dias atuais, e, mais importante, perfeitamente válido e eficaz, a celebração de contrato/empréstimo bancário diretamente por meios eletromagnéticos, com dispensa à instrumentalização do contato/contrato por meio físico, e, sendo assim, a ausência do instrumento do contrato formal nos autos nada influi no desate da questão, afinal, se a contratação foi por meio eletrônico, sequer há instrumento a ser apresentado.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com um mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terrem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Sucede, porém, que, no caso
, o Banco/apelante sequer se aventurou em elaborar uma explicação plausível acerca da ausência de prova da disponibilização do montante supostamente emprestado à ré,
não há absolutamente nada nos autos que indique a efetiva entrega de valores à ré/apelada
, sequer há cópia de
extratos e informações extraídos do sistema interno do banco
comprovando à fruição dos valores pela parte contratante, providências que não seriam difíceis ou impossíveis de se cumprir caso a contratação realmente tivesse sido efetivada,
impondo-se, pois,
a manutenção do entendimento de que o Banco não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de
provar a existência do pacto
.

Portanto, a conclusão sentencial da inexistência de relação contratual entre as partes e, por consequência, de ilegalidade da cobrança constitui aspecto indigno de qualquer modificação, porquanto realmente demonstrada que o débito exigido não derivou de relação negocial constituída validamente
.

Quanto aos honorários advocatícios, no caso de improcedência do pedido, aplica-se a regra do “caput” do art. 85 do CPC, que prevê que o vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor, e o valor dos honorários, conforme o § 2o do mesmo artigo, será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)
”, e como os honorários advocatícios já foram fixados no menor percentual possível (10%), não há qualquer reparo a ser feito à sentença.

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Custas recursais pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022